Tribunal: TJMT
Processo: 1032335-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032335-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA - CPF: 514.035.871-91 (AGRAVADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO POLO PASSIVO – SEGURO RESIDENCIAL PRIVADO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexiste obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo de demandas envolvendo seguro residencial privado, cabendo à Justiça Estadual a competência para seu julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032335-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

HDI SEGUROS S/A

AGRAVADA:

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HDI SEGUROS S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,

que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Residencial com Reparação por Danos Morais nº. 1003607-54.2019.8.11.0002,
ajuizada por

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA
, acolheu os embargos de declaração para excluir a Caixa Econômica Federal do polo passivo da presente ação.

Em suas razões recursais, a agravante relata que a ação originária trata de uma cobrança de seguro residencial com pedido de reparação por danos morais devido a um incêndio ocorrido em 4/12/2018, que resultou na destruição do imóvel da agravada.

Aponta que o valor estimado da indenização pelo sinistro foi de R$70.000,00 (setenta mil reais), mas a seguradora propôs o pagamento de R$5.638,25 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), levando a agravada a recusar o acordo e iniciar a ação.

Explica que o juízo de origem havia incluído a Caixa Econômica Federal no polo passivo, considerando que o seguro habitacional obrigatório configurava um litisconsórcio necessário, determinando a competência da Justiça Federal para o caso.

Elucida que após a oposição de embargos de declaração pela autora agravada, o juízo reconsiderou, retirando a Caixa Econômica Federal do polo passivo, com entendimento de que o seguro discutido era exclusivamente de caráter privado, cabendo à Justiça Estadual julgar o processo.

Ocorre que a recorrente contesta a exclusão da Caixa Econômica Federal, alegando que esta possui interesse no processo, pois se trata de seguro habitacional obrigatório, no qual a Caixa seria responsável pelo primeiro risco.

Alega que a decisão de exclusão pode resultar em lesão grave e de difícil reparação, pois, sem a Caixa, a HDI pode ser prejudicada em relação à responsabilidade pelos danos ao imóvel.

Ante o exposto, pugna para que a Caixa Econômica Federal seja mantida no polo passivo, determinando-se, via de consequência, a remessa do feito à Justiça Federal (Id. 252170655).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 14/11/2024, conforme decisão Id. 252972694.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015 do CPC, sustentando que a matéria objeto do agravo não se enquadra no rol taxativo do dispositivo legal.

Defende, ainda, a inadmissibilidade do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, apontando ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Salienta que a apólice em discussão é de seguro privado, sem qualquer relação com o Seguro Habitacional Obrigatório vinculado à Caixa Econômica Federal.

Afirma, ainda, que o recurso possui caráter meramente protelatório, pleiteando aplicação de multa por litigância de má-fé. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 258255677).

Preparo devidamente recolhido (Id. 252791650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar
de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão recorrida tem natureza interlocutória e se enquadra no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC/2015, mais precisamente seu inciso VII, não havendo qualquer vício de inadmissibilidade.

Nesse sentido:

“(...) 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.
5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte" (REsp n. 1.772.839/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019), o que foi observado pela Corte local. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2005192 RS 2021/0332251-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (destaquei)

Ultrapassada a questão preliminar, a controvérsia gira em torno da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação originária, sob o argumento de que esta seria corresponsável pelos danos decorrentes de sinistro em imóvel segurado, além de se discutir a competência para processamento e julgamento da demanda.

A magistrada “a quo” acolheu embargos de declaração opostos pela agravada, Mailza Martinha de Oliveira, para determinar a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da demanda originária, sob o fundamento de que o objeto da lide se refere exclusivamente a contrato de seguro privado, não havendo interesse jurídico da Caixa Econômica Federal a justificar sua inclusão,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos...

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mailza Martinha de Oliveira Fonseca, alegando contradição na decisão que manteve a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da presente ação, ainda que a parte autora tenha destacado que o seguro discutido refere-se à apólice contratada com a HDI Seguros S.A., sendo este o objeto da lide.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

No presente caso, observa-se que a embargante tem razão ao afirmar que a decisão incorreu em contradição ao manter a CEF no polo passivo, visto que a controvérsia gira em torno de um seguro privado, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a HDI Seguros S.A., conforme exposto nos autos.

A análise dos documentos comprova que o seguro habitacional mencionado, de responsabilidade da CEF, não é o objeto desta demanda, uma vez que o seguro discutido é o privado, contratado com a HDI Seguros S.A., conforme a apólice indicada nos autos
.

A manutenção da CEF no polo passivo configura erro material, devendo ser corrigido.

A jurisprudência é clara quanto à necessidade de adequação do polo passivo em casos de erro material, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TJMT – Apelação Cível n.º 1012345-23.2023.8.11.0000 Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias- "A exclusão de parte manifestamente ilegítima do polo passivo deve ser determinada quando configurado erro material, conforme os elementos dos autos."

Dessa forma, vislumbra-se a contradição apontada, sendo necessária a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração para excluir a Caixa Econômica Federal do polo passivo da presente ação
, devendo tal exclusão ser imediatamente implementada junto ao sistema PJe.

Intime-se.

Cumpra-se”

Pois bem. Observa-se que o objeto da ação originária versa sobre contrato de seguro privado firmado entre a agravada e a HDI Seguros S/A, o qual não se confunde com o Seguro Habitacional Obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Nesse sentido, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a participação da Caixa Econômica Federal na relação jurídica controvertida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº. 1.091.393/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECARIO.
LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)

No caso em apreço, não há qualquer demonstração de que a lide comprometa recursos do SFH ou afete o FCVS, restando evidente a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.

Assim, correta a decisão agravada ao determinar sua exclusão do polo passivo e reconhecer a competência da Justiça Estadual.

A propósito são os precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO INTERESSE DA CEF – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPROMETIMENTO DA FCVS – NÃO DEMONSTRAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp nº1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, foi sedimentando o entendimento de que, “
nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1012370-84.2018.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/01/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ATO DECISÓRIO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do eg. STJ é firme
ao afastar o interesse da Caixa Econômica Federal, nas ações que discutam contratos de seguro privado
, apólice de mercado, Ramo 68, adjetos a contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão entre a seguradora e o mutuário e por não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).”
(TJ-MT - Agravo Regimental: 0170726-05.2015.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016)

Dessa forma, considerando a ausência de elementos que justifiquem a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, de rigor a manutenção da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025